Tribunal: TJBA
Processo: 8053957-56.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053957-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO DANIEL CASTRO DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, E INCIDÊNCIA DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRÉVIAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8053957-56.2023.8.05.0000 da comarca de Santa Luz/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, BRUNO DANIEL CASTRO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .